Tribunal: TJSP
Processo: 0042582-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Habeas corpus – Extensão dos efeitos do recurso impetrado pelo corréu, por força no disposto no art. 580 CPP - Inadmissibilidade ante a diversidade de situações entre os agentes
A aplicação do art. 580 CPP pressupõe existência de situações idênticas entre os corréus.